Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. TRANSPOSIÇÃO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO NA TERCEIRA FASE MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra sentença que o condenou por roubo circunstanciado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.072/90).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o concurso de agentes pode ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, concomitantemente à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase; (ii) conferir se as condenações com trânsito em julgado são idôneas para aumentar a pena-base em face dos antecedentes; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso formal reconhecido na sentença; (iv) verificar a adequação da exasperação de 2/3 pela majorante do emprego de arma de fogo (v) analisar a possibilidade de suspensão da aplicação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas seja valorada como circunstância judicial negativa e outra aplicada na terceira fase, sem configurar bis in idem, sendo legítima a consideração do concurso de agentes na primeira fase.
4. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando há outras condenações anteriores transitadas em julgado aptas além da utilizada para reconhecer a agravante da reincidência.
5. Inviável o pedido defensivo de aplicação da continuidade delitiva, pois os fatos configuram concurso formal de crimes, reconhecido na sentença, cuja fração de aumento (1/6) é equivalente àquela que se aplicaria no crime continuado, inexistindo prejuízo.
6. Correta a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria ao roubo com emprego de arma de fogo, uma vez que encontra respaldo no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal,, sobretudo porque na presença de duas ou mais causas de aumento de pena, deve incidir somente a que mais aumenta.
7. A pena de multa é obrigatória no tipo penal, pois não existe previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, de modo que não pode ser afastada por presunção de hipossuficiência, devendo eventuais questões sobre impossibilidade de pagamento ser apreciadas na execução penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso ministerial provido. Apelo defensivo não provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; TJDFT, Acórdão 2001931, 0708057-82.2023.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 02.06.2025; TJDFT, Acórdão 1869554, 0724842-27.2020.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2024, DJe 06.06.2024.